Tribunal: STF
Processo: Rcl 56653
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-27
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Fragcenter Comercio e Serviços Eireli, contra decisões proferidas, nos autos do processo nº 0000696-81.2018.4.03.6306, pelo Presidente das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais de São Paulo, o qual teria negado seguimento ao recurso extraordinário com aplicação teratológica dos Temas 339, 660 e 424 da sistemática da repercussão geral.



    Narra a reclamante que 



    “ajuizou ação de indébito tributário decorrente de errônea classificação fiscal aplicada pelo Fisco ao tempo do desembaraço aduaneiro, com a conseguinte e indevida cobrança de IPI importação. 



    A r. sentença julgou improcedente a ação. 



    A Turma Recursal de São Paulo confirmou a r. sentença, negando provimento à apelação na oportunidade interposta. 



    Contra a decisão colegiada se interpusera Recurso Extraordinário demonstrando os motivos pelos quais entende pela necessidade de anulação da r. sentença e do v. acórdão, para que lhe seja prestada a tutela jurisdicional em toda a sua extensão, garantidos o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e direito de ver por fundamentados os julgados. 



     Com a inadmissibilidade do apelo extraordinário pela r. decisão monocrática (Doc. 1 – Decisão RE), a reclamante interpôs Agravo Interno, ao qual foi negado provimento (Doc. 2 – Decisão Agravo Interno).”



    Afirma que a autoridade reclamada violou



    “os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e da prestação da tutela jurisdicional, por não ter tido a oportunidade de produzir provas necessárias à comprovação de suas alegações, para além da inobservância dos julgados ao dever de fundamentação das decisões judiciais.”



    Entende que somente por meio de “perícia técnica é possível dizer sobre a correção ou não do enquadramento fiscal feito pela SRFB”.



    Sustenta, ainda, que as decisões proferidas na origem são nulas por ausência de fundamentação, uma vez que:



    “[e]m primeiro grau foram diversas as omissões. Não se analisou a intempestividade da contestação da união federal. Nada falou, por igual, em relação ao pedido de produção da prova pericial.



    Já em segundo grau e, despeito de a Turma ter se debruçado sobre o pedido de produção de prova pericial, nada falou sobre a nulidade da r. sentença que reproduziu em seu teor – como fundamentação – o conteúdo da manifestação da União Federal dada em sede de intempestiva contestação.”



     Assevera, por fim, que 



    “[o] administrado teve por cerceado o devido processo legal, com a supressão da fase instrutória do processo. Por conseguinte, não conseguiu exercer o contraditório e ampla defesa em toda a sua extensão, porque não conseguiu demonstrar, por argumentos técnicos e desconsiderados pelo Poder Judiciário, que a sua mercadoria não se enquadra na classificação fiscal aplicada pela autoridade aduaneira.” 



    Requer que esta Corte se digne a:



    “conhecer dest[a] Reclamação e dar-lhe provimento por assim se ter usurpado da competência desta Corte, processando-se o Recurso Extraordinário interposto e assim passando-se a analisar a aqui demonstrada repercussão geral da matéria e o distinguishing da questão tratada neste autos, eliminando-se a violação direta à Constituição pela usurpação de sua competência constitucional em conseguinte destrancamento do recurso extraordinário interposto”.



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling)



    Na presente hipótese, aponta-se como ato reclamado acórdão que negou provimento ao agravo interno assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA EM PERFEITA SINTONIA COM A TESE FIRMADA NO PRECEDENTE RELEVANTE. NEGADO PROVIMENTO. ”. (e-Doc 6 p. 305).



    O ato reclamado é oriundo de decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, fundamentada nos Temas 339, 660 e 424 da repercussão geral (e-Doc 7), por meio do qual buscou-se a reforma do acórdão em recurso inominado, cuja parte de interesse transcrevo: 



    “Primeiramente, quanto à alegação de revelia da União Federal por apresentar contestação intempestiva, cabe afirmar que não se aplica aos entes públicos as penas da revelia, por cuidarem de questões que envolvem direito indisponível, nos termos do art. 345, II do CPC.



    Em relação ao pedido de produção de prova pericial, entendo desnecessário para o deslinde do feito. Como disposto em regulamento, as alíquotas do imposto de importação serão calculadas conforme a classificação fiscal do produto a ser importado, segundo a Nomenclatura Comum do Mercosul — NCM, sendo que o correto enquadramento independe de conhecimento técnico especializado. 



    Saliente-se que a Receita Federal, para auxiliar no enquadramento, segue as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI), as Regras Gerais Complementares (RGC) e as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH). 



    Por fim, quanto à omissão em relação ao pedido subsidiário de classificação no NCM 8479.89.99, entendo ter restado prejudicado o pedido, em razão da conclusão da sentença, que reconheceu: “Do exposto, não há dúvidas que a FRAGMENTADORA KOBRA K 410 TS e as demais descritas na adição 001 da Dl, APARELHOS UTILIZADOS EM ESCRITÓRIO PARA DESTRUIR DOCUMENTOS, devem ser classificadas na NCM 8472.90.99. Só por isso, cai por terra a pretensão da parte autora em ver a aludida mercadoria enquadrada em item diverso.



    (...)



    Em relação à posição 8472, assim dispõe a NESH: 



    ‘Esta posição compreende o conjunto das máquinas ou aparelhos de escritório que não são compreendidos mais especificamente nas duas posições precedentes ou em qualquer outra posição da Nomenclatura. A expressão “máquinas e aparelhos de escritórios” deve ser tomada num sentido muito lato. Ressalvadas as exceções mencionadas abaixo, relativas aos duplicadores, esta posição compreende não só as máquinas e aparelhos utilizados nos escritórios propriamente ditos, mas também os que são empregados em lojas, fábricas, oficinas, escolas, estações de trens (comboios), hotéis, etc., para executar ‘trabalho de escritório’, isto é, o trabalho relacionado com a escrituração (registros, escrituração de documentos, correspondência, etc.), classificação, contabilidade, etc. Esta posição compreende apenas as máquinas e aparelhos desta espécie que comportem uma base que lhes permita serem colocadas, por exemplo, sobre uma mesa ou escrivaninha, ou um dispositivo de fixação, excluindo-se, por conseguinte, os instrumentos manuais como as ferramentas de uso manual do Capítulo 82. A classificação nesta posição das máquinas e aparelhos mencionados é independente do seu modo de funcionamento que, segundo os aparelhos ou o tipo, pode ser manual, mecânico ou elétrico (incluindo o eletromagnético ou eletrônico). Classificam-se especialmente aqui: (...) 18) Os aparelhos utilizados em escritórios para destruir documentos confidenciais. Excluem-se, contudo, desta posição: a) Os separadores que são partes ou acessórios dos aparelhos da posição 84.43. b) As máquinas de contabilidade (posição 84.70). c) Os máquinas automáticas para processamento de dados (posição 84.71). d) Os teleimpressores (posição 85.17). e) As máquinas de ditar e outros aparelhos de gravação ou de reprodução do som (posição 85.19). f) Os aparelhos para exame radioscópico de notas (papel-moeda), correspondência ou outros documentos ( posição 90.22). g) Os aparelhos de controle, de mecanismos de relojoaria (relógios de ponto, relógios datadores, contadores de hora, etc.) (posição 91.06). h) As máquinas de escrever, com características de brinquedo (posição 95.03). ij) Os carimbos, numeradores, obliteradores, datadores, sinetes e artigos semelhantes, manuais (posição 96.11). 



    Entendo que a sentença bem analisou as normas postas, não merecendo reparos. 



    Transcrevo, para tanto, trecho da sentença: 



    ‘É bem verdade que a mercadoria - trituradora Kobra 410 TS, apesar de possível, não fica bem acomodada para uso em uma mesa e/ou escrivaninha, dado o seu tamanho e peso. 



    Entretanto, é inquestionável que a mesma se destina a destruição de documentos em escritórios, o que atrai a correta classificação utilizada pela fiscalização aduaneira, qual seja: NCM 8472.90.99. 



    Sobre o ponto, vale a pena transcrever o seguinte trecho da defesa da União (sem os negritos lá existentes): 



    A Impetrante não apresentou à Fiscalização o catálogo da KOBRA K 410 TS, no entanto, conforme documento em vernáculo juntado à inicial (Doc. 1) com as especificações técnicas, esta fragmentadora possui praticamente as mesmas características dos modelos apresentados no catálogo das KOBRA 390-400, que especificam seu uso para escritórios Além disso, destacamos que o MODELO KOBRA 400 WB TEM DIMENSÕES BEM SUPERIORES ao modelo KOBRA K 410, E É DESCRITO NO CATÁLOGO COMO DE USO PARA ESCRITÓRIOS (Doc. 2), não restando sombra de dúvidas de que a classificação deve ser na NCM 8472.90.99. 



    Não obstante a Impetrante tentar valer-se da Decisão SRRF/8a RF/DIANA n° 232 (Doc. 4), de 26 de maio de 1998. Verifica-se que esta abrange as mercadorias descritas como MÁQUINA FRAGMENTADORA DO TIPO INDUSTRIAL (‘Máquina fragmentadora do tipo industrial, capaz de fragmentar papéis, papelões, fibras, panos, borracha, espuma, isopor. etc, com motor elétrico incorporado de 3/4 HP, denominada ‘Fragmentadora de Papel’, modelo F/26 – marca Fragmaq'), ou seja fragmentadoras para papéis, papelões, fibras, panos, borracha, dentre outras opções. E, este NÃO É O CASO DAS FRAGMENTADORAS KOBRA QUE SÃO FRAGMENTADORAS DE PAPEL, CONFORME DESCRIÇÃO NOS CATÁLOGOS (Doc. 1 a 3) e descrição na Dl n° 15/0013306-1 (Doc. 5), NÃO SENDO UTILIZADAS PARA FRAGMENTAR FIBRAS, PANOS, BORRACHA... DESTA FORMA A DECISÃO n° 232/1998 NÃO ACOBERTA AS FRAGMENTADORAS OBJETO DA Dl n° 15/0013306-1. Outro fato a ser mencionado é que em pesquisas à TECWIN, sistema de pesquisas à TEC, verifica-se que a NCM 8472.90.99 teve início de sua vigência em 01/01/2007, posterior, portanto, à aludida Decisão (Doc. 6). 



    Do exposto, não há dúvidas que a FRAGMENTADORA KOBRA K 410 TS e as demais descritas na adição 001 da Dl, APARELHOS UTILIZADOS EM ESCRITÓRIO PARA DESTRUIR DOCUMENTOS, devem ser classificadas na NCM 8472.90.99. 



    Só por isso, cai por terra a pretensão da parte autora em ver a aludida mercadoria enquadrada em item diverso.’”(e-Doc p. 76-77 e 80-82)



    Observo que no recurso extraordinário, apontou-se ofensa aos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, alegando-se, em apertada síntese, violação ao contraditório e à ampla defesa por não ter oportunizado à parte reclamante a produção de provas, bem como a ausência de fundamentação das decisões recorridas.



    Assim, após compulsados os autos, tenho que o acórdão em recurso inominado encontra-se devidamente fundamentado, bem como que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário ao aplicar acertadamente os Temas 339, 660 424 da repercussão geral, cujas as respectivas teses destaco:



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” (Tema 339 RG);



    “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” (Tema 660 RG)



    “A questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” (Tema 424 RG)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide:



     “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10).



     Assim, não configurada a teratologia quanto à aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente